Tribunal: STF
Processo: RE 190871
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ART. 5º DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89.
ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIA IMPORTADA.
Obrigação tributária insuscetível de ser cumprida mediante
lançamento de débito na conta gráfica da contribuinte. Pelo sistema
tributário em vigor, o que se contabiliza na referida conta é o
crédito do ICMS pago na entrada da mercadoria, independentemente de
sua origem, ou o débito pelas saídas, inexistindo hipótese de débito
pela entrada.
Entendimento do Supremo Tribunal Federal tomado no
julgamento do RE 195.663-1.
Recurso conhecido, mas que se nega provimento.